Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010338-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), EBERTON JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.678.561-99 (PACIENTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), EBERTON JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.678.561-99 (PACIENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIALMENTE FECHADO – PRETENSÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME – INVIABILIDADE –
QUANTUM
PENA ALIADO A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA A MAIS GRAVOSA – INTELIGÊNCIA ART. 33, §2o, ‘B’ DO CP – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES –

PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE –
GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese dos autos, muito embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.

Verifica-se, pois, que não há qualquer irregularidade na sentença ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente pela reiteração delitiva (maus antecedentes e reincidência), tendo a autoridade indigitada coatora reportando-se à presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, demonstrados na decisão que a decretou, já que manteve a segregação anteriormente analisada (motivação per relationem), em obediência ao art. 387, § 1o, do CPP.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em favor de
Eberton Jorge Pereira de Oliveira
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 42438983)

Depreende-se dos autos que em 16 de abril de 2019, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante aduz que o paciente permaneceu preso durante todo o deslinde processual e após julgamento, o paciente foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aduz que a fundamentação do magistrado ao fixar o regime mais gravoso, foi exclusivamente os maus antecedentes e a reincidência, sendo simples e insuficiente.

Entretanto, o impetrante ressalta que os processos mencionados descritos nos antecedentes criminais, encontram-se todos baixados, o processo 39.2010.811.0042, sendo ele em regime aberto encerrado em 11 de junho de 2014 e o processo 0016909-66.2012.8.22.0501 encerrado em 15 de março de 2017 e que o paciente não é contumaz a mesma prática delitiva, não praticou crimes desde 2013, não é reincidente o mesmo crime e que não foi praticado com violência ou grave ameaça.

Ressalta que a quantidade de droga apreendida não justifica a traficância, pois a quantidade encontrada não foi expressiva.

Relata ainda que por diversas vezes o paciente foi encaminhado a enfermaria da unidade prisional, pois após uma queda o pino se soltou, está com suspeita de tuberculose e aguarda consulta e realização de exames pela Central de Regulação no Hospital Público, para que o pino seja recolocado.

Salienta também, que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa e bom comportamento carcerário. Nesse importe, afastam-se quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.

Desse modo, ao final, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para que o regime de cumprimento de pena seja o semiaberto.

A liminar foi indeferida conforme Id 42782025.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 43622988)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 44343479)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente condenado à 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Pretende a modificação do regime fechado para o semiaberto ao argumento de que as condições subjetivas do paciente autorizam a medida – Sustenta que o paciente tem o direito de recorrer em liberdade, já que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar – Assere sobre a necessidade de concessão da liminar, pois o paciente possui problemas de saúde, o que pode ser agravado com a pandemia pelo COVID-19 – Alegações improcedentes – Fixação do regime fechado devidamente fundamentada – Reincidência e maus antecedentes – Manutenção da prisão preventiva suficientemente justificada – Paciente permaneceu preso durante toda a instrução – Presença dos requisitos da segregação cautelar – Motivação per relationem – Precedentes do STJ e TJMT – Ausência de demonstração que paciente esteja no chamado “grupo de risco” da Covid-19 e que tenha alguma enfermidade grave – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eberton Jorge Pereira de Oliveira.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, quanto a alegação da tese que o entorpecente não se destinava a traficância não pode ser examinada por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do
writ
.

Em sua decisão, o douto magistrado
a quo
, ao proferir sua sentença quanto ao regime de cumprimento, assim fundamentou: (42438984)

“(...) Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinária n. 105700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o dispositivo pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO
. “

No tocante ao regime prisional, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 440/STJ,
"fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito".
De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que
"a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada"
e
"a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir

exige motivação idônea".

Na hipótese dos autos, muito embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.

Não bastasse, embora o impetrante alegue que as duas condenações mencionadas na decisão supra já tenham sido ‘baixadas’ do sistema e, mesmo que não conste a data exata do cumprimento das respectivas penas, certo é que com a data citada na inicial sobre o arquivamento dos autos, é possível verificar que configuram, de fato, os maus antecedentes (AC 10321-39.2010.811.0042 – encerrado em 11.06.2014) e a reincidência (AC 0016909-66.2012.8.22.0501 – encerrado em 15.03.2017).

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA (ART. 33, § 2o, B, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não obstante o montante final da pena autorizar o regime semiaberto, o paciente é portador de anotação criminal configuradora de reincidência, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 513.480/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).

Assim, considerando o quantum da pena fixada superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de réu reincidente, não restaram satisfeitos os requisitos objetivos do artigo 33, §2o, "b", do Código Penal, devendo ser mantido o regime fechado.

Quanto o pedido de recorrer em liberdade, observa-se que pressupostos e requisitos autorizativos da medida cautelar impugnada estão devidamente demonstrados. Ao inviabilizar o paciente recorrer em liberdade, o i. Magistrado sentenciante sustentou que:
“Estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar
. ”

Verifica-se, pois, que não há qualquer irregularidade na sentença ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente pela reiteração delitiva (maus antecedentes e reincidência), tendo a autoridade indigitada coatora reportando-se à presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, demonstrados na decisão que a decretou, já que manteve a segregação anteriormente analisada (motivação per relationem), em obediência ao art. 387, § 1o, do CPP.

De outro viso, no que tange às enfermidades que acometem o paciente (suspeita de tuberculose e problemas no joelho), verifica-se que não há prova de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que a paciente realize o devido tratamento médico intramuros.

Ademais, conforme e-mail colacionado, se extrai que
“O recuperando foi encaminhado em 02/12/2019 ao setor de ortopedia do HMC
no qual recebeu o parecer de que deveria ser agendado consulta ambulatorial pois não se tratava de urgência/emergência.
Em tempo, esta unidade já solicitou consulta ambulatorial de especialista (ortopedista) em SISREG (sistema de regulação do SUS) e está aguardando em fila de espera. Ressaltamos que os casos de urgência e emergência são encaminhados a unidade de saúde da PCE diariamente pelos próprios agentes penitenciários e a noite e/ou fins de semana encaminham para o HMC diretamente ou SAMU. ”
(grifo nosso) (Id 42438999)

Convém
ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eberton Jorge Pereira de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020